Tribunal: TJES
Processo: 0001724-71.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001724-71.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA e outros (4)

APELADO: SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL.
RESULTA
DO
FALSO-POSITIVO. HIV EM GESTANTE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MANTIDA
.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“a
responsabilidade de hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva, e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A responsabilidade destes é verificada conforme o art. 14, § 4º, do CDC”
(AgInt no AREsp 871.188/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/08/2017).

2. As provas dos autos evidenciam que
a instituição hospitalar
agiu com desídia ao coletar o exame do
s
apelantes e não providenciou corretamente a testagem para confirmar o diagnóstico,
cenário no qual foram adotados diversos procedimentos
como se fossem
portadores de HIV, inclusive com ingestão de remédios pel
a genitora e pelo
recém-nascido.

3.
Nesse sentido,
“a
falha na prestação do serviço em decorrência do resultado falso-positivo para o vírus HIV ocasiona abalo emocional e enseja a indenização por dano moral, mormente na hipótese de realização de novo exame com a confirmação do resultado falso-positivo”.

(
AgRg nos EDcl no REsp 1251721/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 26/04/2013
)
.

4.
A
lém da angústia suportada pelos
apelantes
com o diagnóstico falso-positivo para HIV, a genitora não pode estreitar seus laços com o filho recém-nascido por meio da amamentação nos seus primeiros
meses
de vida.

5. Considerando
a gravidade do fato,
o período gestacional
e o parto
,
a culpabilidade, a intensidade do sofrimento, bem como a situação econômica das partes, vislumbro que o valor de R$ 3
0
.000,00 (trinta e cinco mil reais)
para cada autor
se revela adequado à hipótese.

6.
O
Município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

7.
Recursos conhecidos e não providos.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001724-71.2018.8.08.0014

Apelantes/Apelados: Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina e Município de Colatina

Apelados/Apelantes: Isabela Santos de Oliveira e H.E.O.D.S

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 366 a 374 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Juizados Especiais Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, nos autos da ação de danos morais e materiais ajuizada por Isabela Santos de Oliveira, por si e representando o infante H.E.O.D.S, contra Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina e Município de Colatina, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as partes requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, a título de danos morais, corrigido monetariamente pela SELIC a partir da data da sentença até o dia do pagamento. Condenou as requeridas, por fim, em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de fls. 376 a 384, a apelante Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia sustenta em síntese que: (a) a realização do “teste rápido” de HIV em gestantes é legítima, conforme orientação do Ministério da Saúde; (b) a continuação do tratamento e a prescrição de medicamento antirretroviral não foram realizados pela equipe da Santa Casa; (c) não é necessário aguardar o resultado de outros exames (“genotipagem”) para o início da terapia antirretroviral; (d) foram tomados os cuidados necessários com a gestante e, embora o resultado tenha sido falso-positivo, a submissão ao tratamento ocorreu por curto espaço de tempo; (e) não há dano moral a ser indenizado; (f) subsidiariamente, a indenização deve ser reduzida.

Por sua vez, o Município de Colatina também interpôs apelação, constante do id. 12628027, sustentando: (a) não concorreu com a conduta narrada na exordial; (b) não há prova de qualquer conduta ilícita objetiva e explicitamente imputada ao município; (c) não estão comprovados os danos causados pelo teste de HIV realizado; (d) o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e deve ser reduzido.

A parte autora apresentou recurso adesivo em fls. 403 a 411, sustentando, em síntese: (a) o valor fixado a título de danos morais não é apto a compensar os apelantes e não atende ao caráter pedagógico da medida; (b) os danos ocasionados aos apelantes são de natureza grave (perda do companheiro, constrangimentos, perda da possibilidade de amamentar, ingestão de remédios etc.); (c) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para o valor solicitado na exordial (R$ 56.200,00 para Isabela e R$ 112.440,00 para H.E.O.D.S).

Contrarrazões de fls. 388 a 401, id. 12628025 e id. 12628028.

Parecer do Ministério Público no Id. 13698276.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar: (a) se houve falha na prestação dos serviços hospitalares, apta a gerar responsabilidade civil dos réus; (b) se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (c) se o valor fixado a título de compensação moral é adequado às circunstâncias do caso.

A pretensão indenizatória fundamenta-se no cenário que acometeu a apelante Isabela quando estava sob os cuidados da equipe da Santa Casa de Misericórdia de Colatina, no momento do parto de seu filho (dia 23/10/2015), em que foram realizados dois testes rápidos de HIV, cujo resultado foi positivo (prontuário médico de fls. 19 a 37).

Em razão do quadro positivo para HIV, foi realizado o parto cesariano, além do procedimento de secar todo o leite materno da apelante. Ao receber alta, no dia 26 de outubro de 2015, a apelante e o recém-nascido seguiram todo o tratamento como portadores de HIV, dentre eles o coquetel de remédios.

Inconformada com o diagnóstico, no dia 06/11/2015, a apelante buscou um laboratório particular para a realização de novos exames, momento no qual sobreveio o resultado negativo para HIV, confirmado também pelo laboratório da Secretária Municipal de Saúde de Colatina no dia 04/02/2016 (fls. 47 a 55). Isto é, os exames realizados no momento do parto resultaram em um resultado falso-positivo para HIV.

A apelante Isabela enfrentou, ainda, o rompimento do casamento e a falsa notícia espalhando-se pela cidade. Na audiência de Instrução e Julgamento (fls. 326 a 331), o depoimento da testemunha da requerente, Durval de Freitas, elucidou que:

[...] que soube que Isabela teve problema no parto, dentre eles, exame positivo para HIV, e por tal razão teve até que se mudar do bairro, por ser jovem e haver discriminação em relação à referida doença; que as pessoas ate hoje comentam; que Isabela sempre negou e o Depoente acredita nela, mas outras pessoas não; que não soube de outro exame realizado por ela que tenha dado negativo; que visitou a criança após o nascimento e ela estava normal, gordinha e bonitinha, mas posteriormente ela ficou magrinha, então souberam que ela então havia tomado remédio para Aids; que a Autora possuía um marido e este a largou quando soube do HIV; que não se recorda do nome do rapaz; que toda a família da autora, que é muito unida, ficou abalada [...].

A testemunha Taynara Debortoli Avancini, por sua vez, elucidou que:

[...] tomou conhecimento dos fatos e dos transtornos causados, pois era vizinha do ex-marido da Autora, com o qual esta foi residir, e na comunidade todos passaram a comentar o caso envolvendo o HIV; que o ex-marido Jonathan Eduardo fez exame e deu negativo, demonstrando que ele não possuía HIV, então ele se separou, saindo de casa [...].

[...] Às perguntas do Ministério Público, respondeu: que em razão dos fatos, a Autora não chegou a amamentar a criança, ela não teve esse prazer que toda mãe espera [...].

Com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que a lesão sofrida pelos autores ocorreu no curso de um procedimento (parto) conduzido pela equipe da Santa Casa de Misericórdia, conforme prontuário médico anexo aos autos (fls. 19 a 37), momento no qual foram realizados testes de HIV com resultado falso-positivo e, por consequência, prescrição médica inadequada.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“a
responsabilidade de hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva, e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A responsabilidade destes é verificada conforme o art. 14, § 4º, do CDC”
(AgInt no AREsp 871.188/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/08/2017).

Em demanda semelhante a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que
“
o Ministério da Saúde aprovou o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV, por meio de Portaria 29/2013, revogando a norma anterior e aprimorando as suas diretrizes,
mantendo e enfatizando a necessidade de realização da segunda coleta do material com a maior brevidade possível”
(STJ, REsp n. 1.426.349/PE, Relator Ministro Luis Filipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 8/2/2019).
Grifos nossos.

Verifica-se que a instituição hospitalar agiu com desídia ao coletar o exame da apelante e não providenciou corretamente a testagem para confirmar diagnóstico, cenário no qual foram adotados diversos procedimentos como se a genitora e o recém-nascido fossem portadores de HIV.

Nesse sentido
,
“revelam-se nítidos o descaso e a desídia por parte do recorrente, que ciente do primeiro exame reagente positivo e da indiscutível urgência em razão de se tratar de lactante em estado puerperal, com a paciente internada em suas dependências, demorou quatro dias para efetuar a coleta da segunda amostra e depois mais três dias para fornecer o resultado.
Desta forma, presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar”

(STJ, REsp n. 1.426.349/PE, Relator Ministro Luis Filipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 8/2/2019). Grifos nossos.

Consigno, portanto, que
“a
falha na prestação do serviço em decorrência do resultado falso-positivo para o vírus HIV ocasiona abalo emocional e enseja a indenização por dano moral, mormente na hipótese de realização de novo exame com a confirmação do resultado falso-positivo”.

(
AgRg nos EDcl no REsp 1251721/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 26/04/2013
)
.

Uma vez comprovada a conduta falha dos prepostos do hospital e o nexo causal com os danos suportados pelos pacientes, sobressai o dever da instituição hospitalar de indenizá-los.

A gestação, por si só, é um momento particular da vida e traz profundas transformações. Além da angústia suportada pelos apelantes com o diagnóstico falso-positivo para HIV, a genitora não pode estreitar seus laços com o filho recém-nascido por meio da amamentação nos seus primeiros meses de vida.

Nesse aspecto, atenta às peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do fato, o período gestacional e o parto, a culpabilidade, a intensidade do sofrimento, bem como a situação econômica das partes, vislumbro que o valor de R$ 30.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada autor se revela adequado à hipótese, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme já decidido em demanda similar por este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – FALSO-POSITIVO DE HIV – GRÁVIDA - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – DANO ESTÉTICO - MANUTENÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O magistrado tem o dever de fundamentar suas decisões, externando os elementos concretos de sua convicção, até mesmo para que seja possível o seu controle ou impugnação, sob pena de violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88.

2. Paciente que momentos antes do parto é submetida a teste rápido de HIV com resultado falso-positivo, sendo compelida a realizar procedimento mais gravoso.

3. Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, disposta no art. 37, § 6º da Constituição Federal, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando verificar a existência do fato (conduta do agente), do dano e o nexo de causalidade entre ambos.

4. Para a quantificação do dano extrapatrimonial, o Juiz deve agir com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo, no intuito, também, de evitar o enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando os parâmetros acima mencionados, é razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

5. Demonstrada a ocorrência de dano estético este deve ser indenizado em montante capaz de reparar a dor sofrida.

6. O juros de mora fluem a partir do evento danoso, no caso de condenação em danos morais. Precedentes do STJ.

7. Verba honorária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da complexidade da demanda, do tempo de tramitação, do lugar da prestação do serviço e do zelo do patrono, na forma do artigo 20, §4º, do CPC.

8. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035090180742, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 03/07/2015). Grifos nossos.

N
o que se refere à responsabilidade do Município
a
pelante,
vislumbro
que o tema foi discutido no Agravo de Instrumento número 5003176-05.2020.8.08.0000 originado destes autos (fls. 313 a
317
), sobre o qual recaiu trânsito julgado, restando definido que
o Município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
, mantendo os termos da sentença impugnada, e determinando que sobre a indenização por danos morais incida correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, em observância ao artigo 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.